Tribunal: TJES
Processo: 5000351-19.2021.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000351-19.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: MARINALVA BATISTA DE SOUZA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NARRA A PARTE AUTORA QUE PERCEBEU DESCONTOS EM SUA APOSENTADORIA E AO BUSCAR INFORMAÇÕES DESCOBRIU QUE HAVIAM DOIS EMPRÉSTIMOS EM SEU NOME, PORÉM OS MESMO NÃO FORAM POR ELA CONTRATADOS. ALEGA QUE QUANDO OS MESMOS FORAM CONTRATADOS, ELA ESTAVA INTERNADA EM UM HOSPITAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE PEDIDO INICIAL, PARA DECLARAR NULO O CONTRATO DE Nº 814847414 E VIA DE CONSEQUÊNCIA A DESCONSTITUIÇÃO DE TODO E QUALQUER DÉBITO RELATIVO AO CONTRATO, E AINDA CONDENAR A REQUERIDA NA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE SOBRE A REFERIDA RUBRICA, ALÉM DE CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 3.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE POSSUI CARÁTER ALIMENTAR. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR
TERCEIROS.
A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS É
IN RE IPSA
, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS, QUAL SEJA, DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.